Tribunal: TJMT
Processo: 1003135-50.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003135-50.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUDOCILIA MARQUES RUIZ - CPF: 561.901.741-91 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), EDGARD RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 241.031.601-87 (APELADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), NEUSA NOVAIS DA ROCHA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELO NÃO PROVIDO E ADESIVO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003135-50.2019.8.11.0003

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – ADESIVO -
NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO RECÍPROCA – CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE AFASTADA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC –
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO – NÃO CONHECIDO

A aderência

prevista no art. 997, § 1º, do CPC/2015 pressupõe que sejam vencidos

autor e réu para que haja a relação de subordinação

ao recurso independente. Inocorrência de tal

premissa básica.

Mantem-se o valor do dano moral fixado de forma proporcional à extensão do dano e a situação das partes envolvidas, sem implicar empobrecimento de quem paga, nem enriquecimento de quem recebe.

A fixação dos honorários advocatícios obedece ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

Cabível a majoração dos honorários recursais face o não conhecimento do recurso adesivo, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003135-50.2019.8.11.0003

APELANTE: EUDOCILIA MARQUES RUIZ

APELADO: EDGARD RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, NEUSA NOVAIS DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação e Recurso Adesivo interposto pela autora
Eudocilia Marques Ruiz
e pelos requeridos
Neusa Novais da Rocha e Edgard Rodrigues de Oliveira Filho
, respectivamente.

Sentença:
julgou procedente a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada contra
Neusa Novais da Rocha e Edgard Rodrigues de Oliveira Filho
, para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 6.207,64 (seis mil, duzentos e sete reais e sessenta e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais, atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, bem como em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido com juros e correção monetária, pelo INPC a partir da decisão, e ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação da autora Eudocilia Marques Ruiz
: alega que o valor relativo ao dano moral não atende ao caráter pedagógico e sancionatório, nem mesmo a proporcionalidade e razoabilidade, ou ainda, a condição dos ofensores. Requer a majoração da indenização do dano moral, bem como dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (id 71624007)
. Sustentam que o valor do dano moral, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se afigura desproporcional ou exorbitante. Requer o desprovimento do recurso.

Recurso Adesivo dos requeridos Neusa Novais da Rocha e Edgard Rodrigues de Oliveira Filho (id 71624009)
: Suscitam a preliminar de nulidade da r. sentença, por cerceamento do direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. No mérito, alegam que o caso se adequa a aplicação da exceção do contrato não cumprido. Sustentam que a autora apelada quitou o débito do IPTU vencido em 2017, quando já havia parcelamento feito, bem como antecipou o pagamento do IPTU do ano de 2019. Arguem, de outro lado, que não restaram comprovados os requisitos para a condenação em dano moral, em particular, a inscrição do débito relativo ao IPTU na dívida ativa. Requerem o acolhimento da preliminar, para declarar nula a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento. No mérito, postulam pelo provimento do recurso para afastar a mora, para que a restituição dos valores de IPTU seja na forma simples, bem como que seja afastado o dano moral ou que seja reduzido.

Contrarrazões ao recurso adesivo (id 71624015)
: Aduz acerca da inadmissibilidade do recurso adesivo e no mérito, pugna pelo seu desprovimento com a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003135-50.2019.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são de sentença que julgou procedente a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada contra
Neusa Novais da Rocha e Edgard Rodrigues de Oliveira Filho
, para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 6.207,64 (seis mil, duzentos e sete reais e sessenta e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais, atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, bem como em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido com juros e correção monetária, pelo INPC a partir da decisão, e ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

De início, observa-se que o pedido inicial foi julgado procedente, de maneira que, no caso, não ocorreu sucumbência recíproca.

Portanto, para os requeridos obterem a reforma da sentença, deveriam manejar recurso autônomo de apelação, porquanto incabível, no presente caso, o recurso adesivo.

Com efeito, dispõe o art. 997, § 1º, do CPC:

“Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.”

Theotonio Negrão,
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Ed. Saraiva, 36ª edição, p. 571, registra:
"Não cabe recurso adesivo quando não há mútua sucumbência"
(STJ - 3ª Turma, Resp 5.548-RJ, rel. Min. Dias trindade, j.29.4.91, não conheceram, vu., DJU 1.7.91, p.9.19).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BATIDA NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE TRÁS – ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – ART. 373 , II DO CPC – APELAÇÃO ADESIVA – NÃO CONHECIMENTO –AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO RECÍPROCA – CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO NÃO CONHECIDO.

A colisão na traseira implica presunção de culpa do condutor do veículo que se encontrava atrás. Referida presunção é relativa, incumbindo ao motorista que colidiu com a traseira do outro veículo o ônus de comprovar que não agiu com culpa, ou que a culpa seja exclusivamente do Autor.

Consoante regra do art. 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 997, caput, e § 1º, do Código de Processo Civil, o cabimento do recurso adesivo depende da existência de condenação recíproca entre autor e réu, de modo que, inexistente sucumbência recíproca no caso.

(N.U 0000104-78.2010.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

“APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À

SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.

INTERESSE INDISPONÍVEL. 1. Dever legal e

constitucional dos entes políticos em prover os

medicamentos e insumos necessários para garantir

a saúde de seus cidadãos. 2. Exegese dos artigos

1º, III, 5º, 'caput' e 196 da Constituição Federal.

Manutenção da r. sentença. Recursos desprovidos.

RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A aderência

prevista no art. 997, § 1º, do CPC/2015 (antigo art.

500 do CPC/1973) pressupõe que sejam vencidos

autor e réu para que haja a relação de subordinação

ao recurso independente. Inocorrência de tal

premissa básica. Recurso adesivo não conhecido
.”

(TJSP; Apelação Cível 0000035 -43.2014.8.26.0042;

Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5ª

Câmara de Direito Público; Foro de Altinópolis – Vara

Única; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de

Registro: 28/06/2019)

Dessa forma, por ausência da sucumbência recíproca (vencidos parcialmente autor e réu),
não se conhece do recurso adesivo
.

Quanto ao mérito da apelação, a controvérsia cinge-se ao valor arbitrado a título de dano moral e honorários advocatícios de sucumbência.

Com efeito, na hipótese, a autora vendeu um imóvel residencial aos requeridos, objeto de financiamento junto a Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Ocorre que, ao requerer a Certidão Negativa de Débitos junto ao órgão do município, verificou que constava pendência de IPTU do referido imóvel dos anos 2017, 2018 e 2019, e seu nome se encontrava inscrito em dívida ativa municipal.

Nesse contexto, a autora realizou o pagamento, que era de obrigação dos requeridos, e postulou não só pela restituição do valor por ela pago, e que era de obrigação dos requeridos, mas, também em dano moral.

A r. sentença reconheceu a responsabilidade dos requeridos para o pagamento do IPTU e determinou a restituição do valor pago pela autora, bem como o pagamento do dano moral em razão do descumprimento do contrato, o que ocasionou a inscrição do nome da autora em dívida ativa, como consignado:

“Dessa forma, comprovado nos autos que houve o descumprimento do contrato pelos réus, quanto ao pagamento dos tributos e, consequentemente, a inserção do nome da autora em dívida ativa municipal, portanto, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a sua fixação, arbitro-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), indenização esta, que atende aos princípios, levando-se em conta a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial dos réus.”

Pois bem. O tema da quantificação do dano moral se encontra em permanente discussão e evolução, sendo certo que, tem prevalecido o critério da equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização observado a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a condição do ofensor, as condições pessoais da vítima, etc.

No caso, as particularidades do caso indicam a justeza com que o valor foi arbitrado e não merece ser reformado, porquanto suficiente à reparação civil pretendida e também para punir condutas como tais. Ademais, não se mostra dissociada dos patamares adotados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL OBJETO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR QUE SE OBRIGOU A QUITAR AS PRESTAÇÕES – Caso em que o comprador deixou de quitar as prestações do financiamento imobiliário e o IPTU, conforme combinado em contrato – Vendedores que se mantinham como devedores fiduciantes, eis que não houve participação do agente financeiro no instrumento particular de compra e venda – Impossibilidade de impor obrigação de fazer ao comprador para transferência da titularidade do financiamento, eis que tal medida não depende exclusivamente da parte mais também do agente financeiro - Condenação à obrigação de fazer para que o comprador seja compelido a quitar as dívidas do imóvel, sob pena de resolução contratual, em conformidade ao pedido inicial – Direito do contratante em pretender a resolução no caso de inadimplemento da outra parte – Art. 475 do CC – Caso seja resolvido o contrato, impõe-se a reintegração de posse com restituição das quantias pagas, com retenção de 20% a título de indenização pelas despesas geradas mais indenização pela fruição do imóvel, – Situação em que não recomendada a perda dos valores como reparação, a fim de evitar vantagem excessiva e enriquecimento ilícito de um dos contratantes – Deve ser fixada taxa de fruição no valor mensal de 0,5% do valor atualizado do imóvel – Mantida a multa contratual diante da violação contratual pelo comprador - Danos morais - Ocorrência – Situação excepcional que supera o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual - Valor arbitrado em R$5.000,00 que se mostra razoável ao caso concreto e conforme precedentes desta Câmara – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. (TJSP; Apelação Cível 1004145-47.2019.8.26.0445; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pindamonhangaba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

Do mesmo modo, não há como vingar a pretensão de majoração dos honorários de sucumbência, porque fixados em percentual que se apresenta razoável e em observância aos critérios do § 2º, do art. 85, do CPC.

Contudo, em razão do não conhecimento do recurso adesivo, cabível a aplicação do disposto no § 11, do art. 85, do CPC, de modo a majorar os honorários de sucumbência de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação e não se conhece do recurso adesivo
.
Majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 17%, sobre o valor da condenação

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021